Tribunal: CARF
Processo: 10909.006907/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006907/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.571 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ALDRI DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2005
MULTA ISOLADA. QUALIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA
A multa isolada prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/2003 é aplicada no
percentual de 150% para os casos de compensação considerada como não
declarada diante da constatação de fraude de acordo com os artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502/1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração de fls. 219-222 lavrado para constituição de multa
isolada, qualificada em 150% em razão de fraude, calculado sobre o de declarações de
compensação julgadas como não declaradas pela fiscalização por derivar de créditos de terceiro,
obtido em ação judicial transitada em julgado, na qual se discutia crédito-prêmio de IPI.
Referidas Declarações de Compensação foram transmitidas entre janeiro e
fevereiro de 2005 pelo programa PER/DCOMP, e são de n° 19220.59898.140l05.1.3.57-0338,
07331.45147.140105.1.3.57-9030,
33209.61394.290105.1.3.57-9815
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006907/2008-78
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

19246.58310.280205.1.3.57-6152 e foram fiscalizadas e controladas no processo administrativo
no 10909003340/2007-05, onde foram carreadas e analisadas todas as provas e onde se concluiu
pela prática da fraude na compensação, informando-se crédito de terceiro, cuja consequência foi
a emissão de despacho decisório considerando que as compensação devem ser tratadas como não
declaradas. As provas do processo administrativo no 10909003340/2007-05 estão juntadas nestes
autos, em fls. 03-218.
Diante disso, inclusive da constatação da fraude, lavrou-se o presente auto de
infração com fundamento no Art. 18 da Lei n° l0.833/03, com redação dada pela Lei n°
11.051/2004, 11.196/2005, aplicando-se multa isolada agravada em 150%.
Por bem ilustrar esse quadro fático e a síntese dos argumentos de defesa, adoto o
relatório da r. decisão de piso:
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fls.217 a 220, a título
de Multa Regulamentar, no valor de R$ 59.397,29, tendo como enquadramento legal o
artigo 18 da Lei n” 10.833, de 29/12/2003, com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e
11.196/2005.
A multa aplicada decorre de compensação indevida de débitos em DCOMP ingressada
pela Interessada, onde a autoridade fiscal competente considerou NÃO DECLARADA
a compensação dos débitos pleiteada, conforme Despacho Decisório, acostado por cópia
a fl.l99, objeto do processo administrativo fiscal n° 10909003340/2007-05.
Consoante o referido Despacho (fl.199), a compensação pretendida foi considerada
NÃO DECLARADA, nos termos do art.74, § 12, inciso II, alínea “a” da Lei 9.430/96
(com redação dada pela Lei 11.051/2004) em face da natureza do crédito indicado pelo
interessado para fins de compensação, referir-se a crédito de terceiro.
No Termo de Verificação Fiscal (fls.221 a 237), encontram-se as razões para a
aplicação da presente Multa Regulamentar, que ora se resumem:
[...]
Os PER/DCOMP em questão foram transmitidos como se tratasse de créditos próprios
da Interessado (conforme fls. 05, 09, 13 e 17), esses créditos foram utilizados
indevidamente para a compensação do imposto de Renda pessoa Jurídica (IRPJ). Assim
[oram consideradas pois:
a) as decisões judiciais relativas à Ação Ordinária n” 890013622-4 (1" Vara Federal de
Porto Alegre/RS), aos Embargos à Execução de Sentença n° 97. 0027492-6 (TRF DA
4" Região) e à Apelação Civil n" 2000. 04.01.081033-0 (TRF da 4" Região), nas quais a
ALDR1 DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. se amparo para a
utilização de créditos de terceiros não lhe conferem o direito de utiliza'-los para
compensar os seus débitos próprios, conforme trechos abaixo reproduzidos
(correspondentes vínculos, expostos em cópias de certidões emitidas pelo Poder
Judiciário -fls. 121 a 126):
[...]
b) sendo a Aldri Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. CNPJ 83.822.056/0001-
59, pessoa jurídica estranha à ação ordinária número 89.00.13622-4, da Seção Judiciária
de Porto Alegre/RS, aos Embargos à Execução da Sentença. n° 97.0027492-6, e à
Apelação Cível n° 2000.04.01.081033-0, há que se obedecer ao disposto no art.74 da
Lei n° 9.430/96:
[...]
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

Eis que prosseguindo as pesquisas sobre as ações judiciais referentes ao caso em
questão, pela internet, em sede de Execução da Sentença n° 89. 0013622-4/RS,
extraem-se alguns trechos da decisão exarada, em 29 de novembro de 2005, pela Exma.
Sra. Juíza Federal Dra. Verbena Duarte Brito de carvalho, referindo-se aos créditos e as
suas transferências: (ƒls.163 a 165)
[...]
“Além disso, constatei irregularidades em algumas das operações noticiadas. Apenas
para exemplificar, posto que o eventual aprofundamento da análise das operações cabe
ao Ministério Público e à Polícia Federal, observei que há cessões de créditos por
valores absurdamente superiores aos apurados pela Contadoria Judicial, aos 13 de
dezembro de 2006, conforme documentos juntados às fls. 6474 e 7404. (fls.164)
Quer dizer, há indícios de que o crédito de R$ 4.991.193,24 (xxx) apurado em dezembro
de 1996 (fls. 64 74) e que montaria, em novembro de 2005, o valor de R$ 13. 710.308,
71 (xxx), após várias e reiteradas cessões, tenha se transformado, em razão do montante
de créditos que foram objeto de pedidos de compensação administrativa, em R$
334.312.175,15 (xxx).
[...]
Ante o exposto, REVOGO, exceto quanto às substituições que foram deferidas pelo
TRF da 4” Região, em sede de apelação (Ap n° 2000.04.01081033-0/RS), posto que não
cabe ao juízo singular alterar decisão do Colegiado, as decisões que determinaram as
substituições processuais, nesta ação e na dos embargos, tendo em vista que as cessões
noticiadas não têm o condão de alterar ef incluir partes na ação, por ausência de
interesse.
Em pesquisa recente nos sítios do Poder Judiciário na internet (fls.209 a 215), não
restou constatado uma decisão judicial transitado em julgado, em favor da Interessada.
Nas fls.131 a 135, que correspondem à escrituração contábil da Interessada, ficam
ratificadas, por meio de amostragem, que a Interessado utilizou-se de valores de
créditos-prêmio de IPI de terceiros para efetivar compensações de débitos próprios, no
período em análise.
Origem dos Créditos de Terceiros
- cópia da Escritura Pública no 4.786 (fls.205 a 207), de Cessão de Direitos Creditórios,
lavrada em 11 de março de 2004, no Tabelionato de Notas de Sapiranga/RS, que
fizeram D & J Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ (Cedente) e Aldri Distribuidora de
Gêneros Alimentícios Ltda., CNPJ (Cessionária). Essa escritura tem como Interveniente
a empresa Conssul Consultoria Empresarial e Negócios Ltda., CNPJ.., na cidade de
Joinville/SC. Essa Escritura Pública consta, em síntese, que a outorgante Cedente D & J
Assessoria Empresarial Ltda., disse à Tabeliã-Substituto, Sra. Célia Adriani Prezzi:
a) que é titular de crédito em face da Fazenda, mais especificamente no que diz respeito
ao chamado “Crédito-Prêmio do IPI adquirido de Massa Falida de Indústria de Calçados
Cairú Ltda., a qual teve o direito garantido por decisão judicial transitada em julgado em
4 de junho de 1996, na ação ordinária n° 89. 0013622-4, que tramitou perante a 1” Vara
da Justiça Federal, Seção Judiciária de Porto Alegre/RS;
b) que a Cessionária Aldri Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. deseja
aproveitar o crédito da Cedente para compensar seus débitos com tributos federais
vencidos e vincendos, incidentes sobre as suas operações;
[...]
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

f) que, realizada cessão de direitos creditórios, fica a cargo da Cesionária dar a melhor
destinação.
DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE .
O contribuinte, sem qualquer decisão judicial que o amparasse transmitiu
eletronicamente PER/DCOMP, compensado a quantia de R$ 39.598,19 referente a
débitos cujos períodos de apuração abrangem os das datas entre fevereiro de 2004 e
janeiro de 2005. Tais compensações foram tratadas manualmente no processo
administrativo-fiscal n” 10909003340/2007-05, cujo Parecer e Despacho Decisório
encontram-se nas cópias de fls.186 a 200. Essas compensações foram consideradas não
declaradas.
[...]
Tão logo a DCOMP é protocolizada em uma unidade da Receita Federal. iniciam os
efeitos da compensação.[...]
A DCOMP não apreciada será homologada tacitamente. Compensar indevidamente um
tributo envolve, para o contribuinte, um risco e um “prêmio”. O risco de ter sua
DCOMP selecionada e avaliada por um parecerista e o "prêmio " de ter seus débitos
extintos, sem desembolsar um tostão. O contribuinte que hoje efetua compensações
indevidas, chegando a utilizar créditos inexistentes, e que não sofre a penalidade
aplicável, sentir-se-á estimulado a prosseguir, deliberadamente, na prática irregular, e,
quiçá, estimular, também, outros contribuintes a fazerem o mesmo, causando um efeito
“dominó No mínimo, terá êxito no seu intento de diferir o pagamento dos tributos
devidos.
Importa observar que o contribuinte declarou negativamente, às fls. 05, 09.13,17 nas
suas DCOMP, no campo "credito de terceiros” e, vinculou o seu direito de utilizá-los a
uma ação judicial da qual não faz parte.
Com essa conduta, o contribuinte aumenta suas chances de ludibriar a fiscalização. A
utilização do sistema informatizado PER/DCOMP, por meio de prestação de uma
informação falsa, coloca a DCOMP fraudulenta em meio a milhares de DCOMP
regulares, em uma autêntica operação de camuflagem.
[...]
Com suas açoes o contribuinte deixou de recolher, aos cofres públicos, valores a título
de tributos. Declarou suas compensações à Fazenda Nacional como se toda a operação
estivesse revestida de legalidade - eis o evidente intuito de fraude.
Resta claro o enquadramento. Agiu dolosamente o contribuinte e, com isso, reduziu a
zero os tributos devidos.
A multa isolada, prevista no §1° do art.44 da Lei no 9. 430/96 (alterado pela MP n°
303/2006) a que se refere o art. 18 da Lei n° 10. 833/2003 (alterado pelas Leis n°
11.051/2004 e n° 11.196/2005), é de 150% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado. Aplica-se sobre o valor total declarado pelo contribuinte na sua DCOMP,
incluindo os acréscimos legais, acaso utilizados.
[...]
Por ter realizado indevidamente as compensações relativas ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) supracitadas,
sujeitas a ulteriores homologações, por parte da autoridade administrativa, utilizando-se
de artifício inverídico, a Interessada ao transmiti-las praticou atos (as transmissões
eletrônicas das PER/DCOMP), com evidente intuito de fraude, porque:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

- os seus atos (de transmissão) se revestiram de aparência legal (ocorreram normalmente
as transmissões eletrônicas das PER/DCOMP); entretanto, na verdade, os créditos que
constam nessas PER/DCOMP são de terceiros e não próprios, como informados pela
Interessado: o número do processo judicial informado nos campos destinado a “Outros
Créditos Oriundos de Ação Judicial " corresponde à ação judicial 89.00.13622-4, da
qual a Interessada não figura como pólo ativo, nem como substituta processual,
conforme ficou constatado na instrução deste processo 0ls.05, 09,13 e 1 7);
- eles (os atos de transmissão) seriam de sua conveniência (caso nao se tratassem
manualmente as PER/DCOMP transmitidas, a Interessado não recolheria os tributos
devidos, compensando-os sem previsão legal);
- os seus atos fariam com que a Interessado se benejiciasse de normas jurídicas previstas
para homologação das compensações com créditos próprios, e não com créditos de
terceiros, que foi seu caso:...
- a Interessado amparou as suas compensações, também, , em Escrituras Públicas de
Cessão de Créditos (fls.203 a 208), instrumentos que representam convenções entre
particulares, não podendo, pois, se oporem à Fazenda Nacional, violando, assim, o
ordenamento jurídico;
A autoridade fiscal mencionou a existência de decisões administrativas proferidas pelo
extinto Conselho de Contribuintes (atualmente CARF) convalidando a penalidade de
150% em outras situações em que foram utilizados créditos desta mesma ação judicial.
Irresignada com o lançamento a autuada apresentou sua impugnação (fls.500 a 531)
contra a aplicação da multa isolada, que a seguir se resume:
I.Preliminares de nulidade do auto de infração:
- 1.1. Da nulidade do auto de infração pela ausência de clara e expressa indicação da
hipótese de incidência da multa isolada por compensação indevida, considerada não
declarada;
- que conforme redação clara do suposto enquadramento legal (§4° do artigo 18 da Lei
n° 10.833/03, com redação dada pela Lei n° 11.196/05), a pretensa multa aplicar-se-á
nas hipóteses do inciso Il do § 12 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, porém
necessariamente deve ser expressamente indicada qual a hipótese a ensejar a
possibilidade de defesa do contribuinte;
1.2 Da nulidade do auto de infração pela aplicação retrooperante da MP n° 303, de 29
de jtmho de 2006 e da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, às compensações
declaradas entre 31/01/2005 e 28/02/2005:
- o §4° do art.l8 da Lei n° 10.833/03 somente foi acrescentado pela Lei n° 11.196/05 e o
§l° do art.44 da Lei 9.430/96 somente passou a existir no mundo jurídico a partir da MP
303/06;
- sendo assim, tais alterações legislativas não poderiam retroagir para respaldar o
enquadramento legal e ensejar a aplicação da multa isolada de 150% à Impugnante, por
não estar configurada qualquer das hipóteses do art. 106 do CTN;
II. DOS FATOS
III. Do MÉRITO:
3.1. Da documentação comprobatória apresentada à união e seus efeitos jurídicos
próprios;
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

[Das fls.243 a 258, a Interessada gasta rios de tinta no sentido de mostrar que os
créditos de terceiros se tomaram de fato em créditos próprios, que deixo de relatoriar em
função do decidido no Voto].
3.3 Da inexistência de intuito de fraude
- que da leitura do art.73 da Lei 4.502/64, como “flagrante intuito de fraude” temos que
somente poderia ser aplicada nestes termos a malfadada multa se tivesse ocorrida
tentativa de retardar ou impedir o fato gerador das exações compensadas ou de reduzir,
evitar ou diferir o pagamento do seu montante devido;
- que o programa PER/DCOMP é a única forma do contribuinte efetuar a execução
administrativa de seu crédito judicial reconhecido para o fim especifico de compensação
tributária, dessa forma o cessionário deverá preencher as lacunas do programa para
efetivar a sua DCOMP;
- porém, não resta dúvida que se o concessionário se considera o titular legítimo do
crédito, deve assim o declarar a Receita Federal; a toda evidência não há qualquer
redução dos tributos devidos ou modificação de seus fatos geradores, não homologada a
compensação, os valores são exigíveis;
- outrossim, inexiste omissão de informação ou a sua prestação de forma falsa, com a
finalidade de eximir, total ou parcialmente, o pagamento de tributo, o que existe
unicamente é um problema semântico, a divergência de conceitos entre o que a
administração pública está considerando “crédito de terceiros” e o que o Código Civil e
a jurisprudência tem expressamente prescrito a respeito do cessionário, legítimo titular
de crédito judicial cedido;
- no presente caso há alvará judicial autorizando o procedimento E a cessão do crédito
serve à esta finalidade, não se está alterando ou burlando o instituto jurídico;
- ademais, em razão da inexistência de resultado danoso ao erário, muito menos de
supressão ou redução efetiva das exações devidas, bem como sequer da presença de
intuito em lesar os cofres públicos, face a comunicação efetiva de todos os atos e
procedimentos efetuados, através de notificações, escrituras públicas, pedidos judiciais
deferidos etc... e aqui ressaltamos a notificação ao devedor do negócio entabulado entre
as partes.
Em 26/03/2010, a 3a Turma da DRJ/FNS proferiu o acórdão no 07-19.308, fls.
285-299, para julgar improcedente a impugnação e manter o auto de infração:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. APLICAÇÃO DIANTE DA COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA. FRAUDE.
Se no procedimento de oficio ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, na compensação de débitos
próprios com créditos de terceiros, cabe o lançamento da multa prevista no inciso II do
art. 44 da Lei 9.430/96, conforme legislação aplicável à época da transmissão das
DCOMP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

Notificada, a contribuinte apresentou Recurso voluntário fls. 304-325 para repisar
todos seus argumentos da impugnação, inclusive as preliminares de nulidade e arguições de
mérito pelo afastamento da fraude.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos na
legislação.
Conforme suma adrede, percebe-se que o presente caso cuida tão somente da
multa isolada aplicada por considerar que as compensações transmitidas devem ser tratadas
como não declaradas por utilizar crédito de terceiro.
A descrição fática está muito bem delimitada no Termo de Verificação Fiscal, fls.
223-240, donde se extrai que a imputação da conduta infracional está muito bem caracterizada
como fraude, nos termos do artigo 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, na utilização de crédito de
terceiro, conforme artigo 74, § 12, II, “a” da Lei no 9.430/1996, refutando-se, desde já, os
argumentos de nulidade diante da falta de descrição adequada da conduta infracional.
A multa isolada deriva de tais fatos, todos controlados no processo n°
10909.003340/2007-05, no qual se poderia discutir a natureza do crédito, se de terceiro ou não, a
natureza jurídica do contrato de cessão de direitos, a possiblidade de sua utilização para fins
tributários, a ação judicial e, por fim, a conduta fraudulenta.
Todo este cenário fático deveria ser discutido no processo n° 10909.003340/2007-
05, e não neste presente processo, que se presta tão somente da aplicação da multa isolada, como
consequência de tudo o que se constatou e que se poderia discutir no processo onde se controlou
as declarações de compensação – processo n° 10909.003340/2007-05.
Desta feita, o presente processo não é foro adequado para se discutir a conduta, se
fraudulenta ou não, se crédito de terceiro ou não, se decorrente de ação judicial ou não, se pode
haver cessão de crédito ou não. Repita-se, a multa isolada é mera consequência, cuja questão de
fundo deve ser discutida no processo de origem.
Por isso, é preciso esclarecer que não consta que a Recorrente tenha interposto
recurso ao despacho decisório, constante no processo n° 10909.003340/2007-05, que considerou
não declaradas as compensações informadas nas DCOMP em análise. Analisando seu andamento
processual no COMPROT, confirma-se que não houve instauração de contraditório e que o
crédito tributário dos débitos declarados na compensação já estão inscritos em dívida ativa, sob a
custódia da PFN:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

Resta, portanto, afastada a possibilidade de discutir o mérito da fraude, pois já
consolidada e sem possibilidade de discussão. Cabe, por outro lado, analisar a aplicação da
presente multa isolada.
A Recorrente argumenta não ser possível aplicar pena prevista no § 4.° do artigo
18, da Lei n° 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005,
sob pena de aplicação retroativa da lei, desrespeitando a vedação prevista no CTN, na medida em
que as compensações foram declaradas entre 31/01/ 2005 e 28/02/2005:
Ainda, sustenta que o § 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, que permite a
duplicação da multa prevista no inciso I, do artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, somente passou a
existir no mundo jurídico a partir da MP n.° 303, de 29 de junho de 2006.
Com isso, requer a nulidade do auto de infração, pois tais alterações legislativas
não poderiam retroagir para respaldar o enquadramento legal e ensejar a aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento).
Não merecem guarida os argumentos da Recorrente, pois não se trata de
retroatividade, inexistindo vício no auto de infração. Vejamos:
Conforme descrição no termo de verificação fiscal, as Declarações de
Compensação consideradas não declaradas foram transmitidas entre janeiro e fevereiro de 2005.
Diante disso, o auto de infração aplicou a multa prevista no artigo 18, § 4o da Lei 10.833/2003,
por compensação não declarada, para dosar a pena em 150% sobre o valor dos débitos
confessados.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

Esta penalidade está assim descrita, também, no termo de verificação fiscal:

Situação inclusive narrada pela d DRJ:
A multa isolada, prevista no §1° do art.44 da Lei no 9. 430/96 (alterado pela MP n°
303/2006) a que se refere o art. 18 da Lei n° 10. 833/2003 (alterado pelas Leis n°
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

11.051/2004 e n° 11.196/2005), é de 150% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado. Aplica-se sobre o valor total declarado pelo
contribuinte na sua DCOMP, incluindo os acréscimos legais, acaso utilizados.
Note que as declarações foram transmitidas em 14/01/2005, 29/01/2005 e
28/02/2005, datas anteriores à publicação da Lei no 11.196/2005, que data de 21/11/2005.
Na época da transmissão das DCOMP, no entanto, o artigo 18 da Lei 10.833/2003
continha a seguinte redação, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004) (grifei)
Por sua vez, o artigo 44, II da Lei no 9.430/1996, continha a redação a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de
2004) (grifei)
Perceba que a dosimetria da pena estava prevista no § 2o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, já determinando que o percentual da multa deveria ser em 150% para os casos de
fraude, com expressa remissão ao artigo 44, II da Lei no 9.430/1996, aplicando-se a mesma
penalidade em caso de compensação não declarada, por expressa disposição do § 4o do artigo 18
da Lei no 10.833/2003.
Perceba, ainda, que era o caput do artigo 18 quem previa a aplicação da multa
isolada, na qual se daria apenas para os casos de fraude. A Lei no 11.196/2005 alterou o § 4o do
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.571 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006907/2008-78

artigo 18 apenas para dividir a multa isolada em duas partes: no inciso primeiro, com aplicação
de 50% para compensação não declarada; no inciso segundo, com aplicação de 150% para
compensação não declarada em casos de fraude. Note que esta redação já foi revogada e a
redação que se encontra em vigor mantem a penalidade em 150% para os casos de fraude.
Portanto, para compensação não declarada já havia a previsão legal pela sanção
em 150% em caso de fraude praticada pelo contribuinte, e ainda há, não havendo que se falar em
nulidade.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário para na parte conhecida
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital